Tribunal: TJSP
Processo: 2167728-08.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo interno – Decisão que rejeitou os embargos declaratórios, confirmando a decisão que dera início à execução da multa arbitrada – Inexistência de erro material – Pretensão que se volta contra o mérito da decisão – Aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil – Agravo não provido, com imposição de multa e observação.